Tribunal: TJMT
Processo: 1022791-94.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022791-94.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[BENTO EPIFANIO DA SILVA FILHO - CPF: 424.302.241-00 (ADVOGADO), DELISFLASIO CARDOSO BEZERRA SILVA - CPF: 027.682.381-80 (PACIENTE), JUIZO DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), BENTO EPIFANIO DA SILVA FILHO - CPF: 424.302.241-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – ART. 2o, §§ 2o E 4o, I E II DA LEI 12.850/2013 E ARTIGO 33,
CAPUT
C/C ARTIGO 40, IV DA LEI 11.343/2006 C/C ARTIGO 29,
CAPUT
DO CÓDIGO PENAL –
OPERAÇÃO RENEGADOS 1 – AVENTADA NEGATIVA DE AUTORIA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO INJUSTIFICADO E DE
DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – MATÉRIA ANALISADA EM IMPETRAÇÕES PRETÉRITAS (
HCS

1009651-27.2021.811.0000, 1023550-92.2021.811.0000, 1000962-57.2022.811.0000 E 1015362-76.2022.811.0000) – MERA REITERAÇÃO – TESES SUPERADAS –
WRIT
NÃO CONHECIDO NESTES PONTOS – INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 52 DO STJ – TESES SUPERVENIENTES – EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CODENUNCIADOS –
PARADIGMA NÃO EXTENSIVO – INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL COM UM DOS CORRÉUS – LIMINAR CONCEDIDA A OUTRO CORRÉU REVOGADA NA APRECIAÇÃO DO MÉRITO DO
MANDAMUS
– INVIABILIDADE DA EXTENSÃO – VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 316, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INVIABILIDADE – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A insurgência deduzida se trata, em parte, de reiteração de questões já enfrentadas e detidamente apreciadas por esta Eg. Corte por ocasião do julgamento dos
Habeas Corpus
no 1009651-27.2021.811.0000, 1023550-92.2021.811.0000, 1000962-57.2022.811.0000 e 1015362-76.2022.811.0000), razão pela qual não se conhece do presente
writ
nestes pontos.

Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça:
“encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.”

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo motivação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. (STF, HC 183187/RO; STF, HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; STJ, AgRg no HC 560.018/RN).

“No caso, as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias demonstraram a necessidade da segregação provisória, ressaltando que o paciente figura como membro ativo de organização criminosa especializada em cometer roubos e furtos de defensivos agrícolas, utilizando sempre o mesmo modus operandi em suas ações ilícitas [...]. ”
(STJ, HC no 357.396/MT).

Predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública.

A decisão liminar concedendo benefício ao outro codenunciado citado pela impetrante foi revogada quando do julgamento do mérito do mandamus 1023572-53.2021.8.11.0000.

Inexiste identidade entre as situações fático-processuais do paciente e do codenunciado beneficiado nos autos do Habeas Corpus no 1008725-12.2022.8.11.0000, havendo distinção de crimes pelos quais foram denunciados.

Ainda, não se pode deixar de observar que o paciente foi denunciado na 1a fase da Operação Renegados, enquanto o codenunciado Leandro Levinali Ecco foi denunciado somente na 2a fase da Operação Renegados.

O prazo previsto no artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal para reanálise dos fundamentos da prisão preventiva não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Delisflasio Cardoso Bezerra Silva
, com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII do Texto Magno e nos artigos
647 e 648, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, que estaria a sofrer constrangimento ilegal praticado pelo
Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, ora apontada como coatora.

Sustenta-se, em síntese, que o paciente foi preso no dia 03/03/2021, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei de Drogas e Organização Criminosa (1a FASE DA OPERAÇÃO RENEGADOS).

Relata, que o beneficiário foi denunciado na 1a Fase da Operação Renegados, por apenas o que consta no fato 06 da denúncia, não havendo algo concreto que indique o seu suposto envolvimento com organização criminosa e tráfico de drogas.

Aduz que a mera menção de um colaborador premiado dizendo que o paciente perseguiu um traficante para tentar subtrair drogas forçadamente, não coloca o mesmo como sujeito passivo, e, inclusive, a acusação não veio sustentado com nenhuma prova.

Alega que o paciente se encontra preso preventivamente por mais de 500 (quinhentos) dias, sem o devido processo legal, extrapolando o juízo da razoabilidade.

Argumenta ser inadmissível o excesso de prazo, revelando a configuração do constrangimento ilegal, devendo assim, a segregação cautelar ser afastada, por questão de ilegalidade.

Declara, que as condições pessoais do paciente são boas, sendo primário, possuidor de bons antecedentes, endereço fixo, profissão certa.

Por fim, requer a extensão dos benefícios concedidos a Leandro Levinali Ecco (HC no 1008725-12.2022.8.11.0000) e Sandro Victor Teixeira Silva (HC no 1023572-53.2021.8.11.0000), pois, o paciente se encontra em situação fática análoga, ou seja, são pacientes primários que estavam em apenas uma das fases da operação renegados, nos termos do artigo 580 do Código Processual Penal.

Narra que inquéritos ou processos criminais sem trânsito em julgado não podem ser considerados para fins de antecedentes.

Nestes termos, pugna pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, determinando sua imediata liberdade, com a expedição do competente alvará de soltura (Id.
149709196
).

O impetrante não juntou documentos.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de Id. 150256174.

O impetrante manejou pedido de reconsideração ante o indeferimento da liminar, juntando documentos (Id. 150354662).

Indeferiu-se o pedido de reconsideração (Id. 150786156).

Informações foram prestadas pela autoridade acoimada de coatora (Id. 150925177). Juntou documentos (Ids. 150925178 a 150925180).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do Promotor de Justiça designado Wesley Sanches Lacerda, manifestou-se pelo conhecimento parcial do
writ
e, na parte conhecida, pela denegação da ordem (Id. 128794656), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Ementa:
Habeas corpus – Operação Renegados – Primeira fase – Organização criminosa e tráfico de drogas - Reiteração de pedidos - A maioria das questões deduzidas no presente writ não devem ser conhecidas, por se tratarem de reiteração de pedidos dos seguintes habeas corpus: 1015362-76.2022.811.0000, 1000962-57.2022.811.0000, 1023550-92.2021.811.0000, 1009651-27.2021.811.0000 – Se conhecido, o writ não prospera - Prisão preventiva decretada – Pedido de revogação da prisão preventiva – Prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública – Necessidade de interromper as atividades do grupo – Decisão constritiva fundamentada – Medidas cautelares alternativas insuficientes para garantir a ordem pública – As condições pessoais do paciente não elidem, por si sós, a necessidade da prisão - A alegada negativa de participação na organização criminosa constitui o mérito da imputação, o que é flagrantemente incabível em sede de habeas corpus – A inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316, do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva - Excesso de prazo – Inexistente – Instrução encerrada - Súmula 52 do STJ - Extrai-se que o feito de origem tem tido impulso regular e a dilação do prazo da instrução criminal tem causa nas concretas circunstâncias e complexidades do caso - Direito de extensão em relação aos corréus Leandro Levinali Ecco [HC 1008725-12.2022.811.0000] e Sandro Victor Teixeira Silva [HC 1023572-53.2021.811.0000] - A referida tese não foi objeto dos acórdãos dos habeas corpus supramencionados, portanto, autoriza o conhecimento – Mas o impetrante não tem razão - Presentes os pressupostos da segregação preventiva, mostra-se impertinente a substituição da prisão por medidas cautelares –
Parecer pelo conhecimento parcial do writ e, na parte conhecida, pela denegação da ordem
.”
(
Sic
.)

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
liberatório impetrado em favor de
Delisflasio Cardoso Bezerra Silva
, qualificado, o qual afirma que estaria a sofrer constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Sustenta-se, em síntese, que o paciente foi preso no dia 03/03/2021, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei de Drogas e Organização Criminosa (1a FASE DA OPERAÇÃO RENEGADOS).

Relata, que o beneficiário foi denunciado na 1a Fase da Operação Renegados, por apenas o que consta no fato 06 da denúncia, não havendo algo concreto que indique o seu suposto envolvimento com organização criminosa e tráfico de drogas.

Aduz que a mera menção de um colaborador premiado dizendo que o paciente perseguiu um traficante para tentar subtrair drogas forçadamente, não coloca o mesmo como sujeito passivo, e, inclusive, a acusação não veio sustentado com nenhuma prova.

Alega que o paciente se encontra preso preventivamente por mais de 500 (quinhentos) dias, sem o devido processo legal, extrapolando o juízo da razoabilidade.

Argumenta ser inadmissível o excesso de prazo, revelando a configuração do constrangimento ilegal, devendo assim, a segregação cautelar ser afastada, por questão de ilegalidade.

Declara, que as condições pessoais do paciente são boas, sendo primário, possuidor de bons antecedentes, endereço fixo, profissão certa.

Narra que inquéritos ou processos criminais sem trânsito em julgado não podem ser considerados para fins de antecedentes.

Por fim, requer a extensão dos benefícios concedidos a Leandro Levinali Ecco (HC no 1008725-12.2022.8.11.0000) e Sandro Victor Teixeira Silva (HC no 1023572-53.2021.8.11.0000), pois, o paciente se encontra em situação fática análoga, ou seja, são pacientes primários que estavam em apenas uma das fases da operação renegados, nos termos do artigo 580 do Código Processual Penal.

Em resumo, a pretensão do beneficiário é à extensão do benefício concedido aos coacusados Leandro Levinali Ecco e Sandro Victor Teixeira Silva, de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, sob argumento de desigualdade do tratamento dispensado ao paciente em relação aos mencionados corréus.

Inicialmente, ressalta-se que, conforme a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis do paciente, ainda que tivessem sido comprovadas, não tem o condão, por si sós, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.

A propósito:

[...] Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada.
(HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

No que concerne ao questionamento quanto a alegada negativa de autoria, além de ser momento impróprio para a discussão do tema, estabelece o Enunciado no 42, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101.532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/03/2017, verbis:

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

A simples negativa de autoria não se reveste, por si só, de validade jurídica à concessão da ordem liberatória, uma vez que essa questão diz respeito à matéria de mérito da ação penal e depende de revolvimento de fatos e provas, tipo de análise incompatível com a estreita via do
habeas corpos
.

Neste sentido, o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REITERAÇÃO DELITIVA. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. 2.
A negativa de participação no delito e a ausência de provas, além de demandar profundo reexame dos fatos e das provas que permeiam o processo principal, não demonstram o constrangimento ilegal.
[...] Eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva. Não se revelam suficientes as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 572.693/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/08/2020, DJe 18/08/2020) (negritou-se)

Necessário mencionar que o impetrante não colacionou documentação suficiente que se mostre hábil a demonstrar o alegado constrangimento sofrido pelo paciente.

O
habeas corpus
é remédio constitucional de rito célere, que demanda prova pré-constituída do alegado, e não permite dilação probatória.

Para melhor elucidar a questão, trago à baila trechos das informações prestadas pela autoridade indigitada coatora,
in verbis
:

“[...] Em atendimento à requisição de Vossa Excelência, informo que tramita neste Juízo Especializado a Ação Penal no 1007474-61.2021.8.11.0042 - “Operação Renegados”, onde o Ministério Público ofereceu denúncia em face do Paciente DELISFLÁSIO CARDOSO BEZERRA SILVA e outros 24 (vinte e quatro) denunciados, diante da materialidade delitiva e existência de indícios razoáveis da autoria dos crimes de Organização Criminosa Armada, com a participação de menor e concurso de funcionário Público, Tráfico de Drogas, Roubo Majorado e Posse Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido e Restrito.

Nos autos do Incidente no. 1006653-57.2021.8.11.0042, a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva, busca e apreensão e extração de dados e análise do conteúdo do material apreendido, referente aos fatos deduzidos no Inquérito Policial no 001/2021, instaurado para apurar a suposta prática do Crime de Organização Criminosa, Concussão, Roubo, Tráfico de Drogas e outros crimes.

Consta na Representação, que as investigações e os elementos contidos nos anexos dos Acordos de Colaboração Premiada, dariam conta da existência de uma Organização Criminosa Armada constituída por integrantes da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso e por não integrantes da PJC, que seria estabelecida para a prática de crimes de CONCUSSÃO (art. 316 do CP), ROUBO (art. 157 do CP), TRÁFICO DE DROGAS (art. 33 da lei no 11.343/2006), dentre outros, nesta Capital e região metropolitana, ao menos desde o ano de 2017.

Segundo consta dos autos, a suposta Organização Criminosa utilizava o aparato da Polícia Judiciária Civil para, a partir de informações privilegiadas, realizar abordagens, em regra, de criminosos habituais, em situação autorizadora de prisão em flagrante ou de condução à delegacia de polícia, com o propósito de exigir pagamento de valores para a não adoção das providências legais e, ainda, “arrochar” os produtos ilícitos, em especial drogas, bem como realizariam a subtração de dinheiro e outros produtos.

Acrescentam que participaram dessas abordagens, além dos investigadores da Polícia Judiciária Civil, pessoas não pertencentes aos quadros da instituição, tais como investigadores aposentados e demitidos, policiais militares, tanto da ativa, como da reserva e, ainda, pessoas totalmente estranhas à estrutura da Segurança Pública do Estado de Mato Grosso.

Consta dos autos, que a ORCRIM possuiria 04 (quatro) núcleos, cada um deles com funções e importâncias próprias, sendo eles: Núcleo de Integrantes da Polícia Judiciária Civil; Núcleo de Ex-Integrantes da Polícia Judiciária Civil; Núcleo de apoio aos Integrantes e Ex-Integrantes da Polícia Judiciária Civil e Núcleo dos Informantes.

Vindo os autos conclusos, após manifestação do Ministério Público, em 03.05.2021, DECRETEI a PRISÃO PREVENTIVA do Paciente DELISFLÁSIO e outros 21 (vinte e um) representados, diante da presença dos requisitos da Garantia da Ordem Pública, Conveniência da Instrução e Investigação Criminal e da Garantia de Aplicação da Lei Penal, eis que se encontravam presentes a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade dos mesmos.

Na mesma decisão, DEFERI a Representação pela Busca e Apreensão Domiciliar e AUTORIZEI a perícia nos documentos armazenados eletronicamente, inclusive para verificar as conversas mantidas por meio de aplicativos, caso houvesse apreensão de aparelho celular (Smartphone), telefônico e outros objetos capazes de armazenar arquivos eletrônicos.

Ademais, envio em anexo o decisum, a fim de não me alongar nas informações.

O Mandado de Prisão Preventiva expedido em desfavor do Paciente DELISFLÁSIO CARDOSO BEZERRA foi cumprido em 04.05.2021
.

No que se refere ao andamento da Ação Penal no 1007474-61.2021.8.11.0042, passo a descrever os principais atos realizados.

Em 19.05.2021, o Ministério Público ofereceu denúncia em face do Paciente DELISFLÁSIO CARDOSO BEZERRA DA SILVA e outros 24 (vinte e quatro) codenunciados, tendo denunciado o Paciente pelo cometimento, em tese, dos crimes tipificados no artigo 2o, §§ 2o e 4o, I e II, da Lei Federal no 12.850/2013 (fatos especialmente descritos nos TÍTULOS I e II); no art. 33, caput, c/c art. 40, inc. IV, da Lei Federal no 11.343/2006 c/c art. 29, caput, (TÍTULO III – fato 6).

No dia 26 de maio de 2021, RECEBI a denúncia em face do Paciente DELISFLÁSIO CARDOSO BEZERRA SILVA e demais codenunciados, eis que presente a justa causa para a instauração da ação penal, pois o Ministério Público descreveu os fatos com todas suas circunstâncias, qualificou os acusados, individualizando suas condutas, bem como especificando, ao menos, doze fatos delituosos.

Na mesma decisão, MANTIVE a PRISÃO PREVENTIVA decretada em face do Paciente DELISFLÁSIO e demais codenunciados, ante a ausência da mudança do quadro fático que ensejou as prisões dos denunciados, uma vez que o risco à ordem pública permanece, na medida em que o risco de reiteração criminosa se mostra considerável, já que, supostamente, os denunciados faziam como meio de vida a prática criminosa, conforme decisum anexo.

Ressalto que o Paciente DELISFLÁSIO CARDOSO BEZERRA DA SILVA, possui antecedentes criminais, eis que responde a Ação Penal no 0035203-55.2016.8.11.0042, que tramita perante a 5a Vara Criminal, pelo cometimento em tese do crime de Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido e Ameaça.

Vindo os autos conclusos, verificou-se que dos 25 (vinte e cinco) denunciados, 11 (onze) haviam apresentado Resposta à Acusação.

Dessa forma, em 07.07.2021, REJEITEI as preliminares suscitas pelas defesa e CONVERTI a Prisão Preventiva em DOMICILIAR de 02 (dois) codenunciados, com fulcro no art. 1o, inc. III e art. 5o, “caput” e, inc. XLV, todos da CF/88, e nos termos do art. 318, do CPP.

Na mesma decisão, DETERMINEI a expedição de Mandados de Citação em face dos acusados que não haviam sido citados, sendo que 10 (dez) se encontravam recolhidos nas Unidades Prisionais desta Capital e outros 02 (dois) residiam nesta Região Metropolitana e a citação por edital de 02 (dois) acusados que se encontravam em local incerto e não sabido.

Vindo os autos conclusos, em 04.08.2021, determinei vista ao Ministério Público para manifestação quanto as preliminares arguidas nas Respostas à Acusação de 08 (oito) denunciados, bem como demais pedido acostados aos autos.

Concluída a fase de citação e apresentação de Resposta à Acusação, em 30.09.2021, INDEFERI os Pedidos de Revogação da Prisão Preventiva de 02 (dois) codenunciados, ANALISEI as preliminares arguidas e DESIGNEI Audiência de Instrução e Julgamento para os dias 06, 07, 09 e 10 de dezembro de 2021.

Registro que as audiências finalizaram em 15.12.2021, sendo que o Paciente foi interrogado em 15.12.2021
.

Os autos vieram conclusos em razão dos pedidos de revogação de prisão preventiva, recambiamento e autorização de viagem formulados pelas defesas dos codenunciados.

Dessa forma, em 21.03.2022, determinei vista ao Ministério Público para manifestação, bem como o Centro de Custódia da Capital fosse oficiado para encaminhar os prontuários médicos de 01 (um) codenunciado.

O Ministério Público manifestou em relação aos pedidos acostados aos autos, bem como apresentou as Alegações Finais
.

Após, as defesas foram intimadas para apresentar as Alegações Finais.

Vindo os autos novamente conclusos, em 29.07.2022, INDEFERI o Pedido de desmembramento do feito formulado pelas defesas do Paciente e da codenunciada KELLE DE ARRUDA, o pedido de dilação de prazo para apresentação das Alegações Finais requerido pela defesa de 02 (dois) codenunciados.

Na mesma decisão, determinei a certificação quanto ao decurso do prazo para as defesas de 10 (dez) acusados apresentarem os Memoriais, a intimação das defesas para apresentar as Alegações Finais e, caso não apresentadas, a intimação pessoal dos acusados para constituir novos patronos ou ainda requerer a assistência da Defensoria Pública.

Por fim, determinei que a Seccional dos Advogados do Brasil fosse oficiada caso as defesas deixem transcorrer o prazo in albis, encaminhando cópia do mandado de intimação, intimação expedida via DJE, para as providências pertinentes ao caso.

Vindo os autos novamente conclusos, verificou-se que em relação a 03 (três) acusados não haviam sido analisados os requerimentos na fase do art. 402, bem como que dos 23 (vinte e três) acusados, 19 (dezenove) apresentaram as Alegações Finais.

Dessa forma, em 26.08.2022, chamei o feito a ordem, analisei os pedidos pendentes e deferi os requerimentos, solicitando as informações requeridas no prazo de 05 (cinco) dias, após determinei a intimação das partes para ratificar as Alegações Finais já oferecidas ou apresentarem novos memoriais e a certificação acerca da regular intimação das defesas de 03 (três) codenunciado para apresentação dos Memoriais.

Quanto o alegado excesso de prazo, tem-se que a instrução processual está encerrada, o que faz incidir o enunciado n. 52 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça que estabelece: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
.

Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificável, fato que não se observa nos autos em questão, eis que a Ação Penal não ficou paralisada e o processo teve constante impulso judicial, tendo este Juízo conferido a necessária celeridade ao feito, o qual vem se desenvolvendo em ritmo compatível com a complexidade da demanda.

No que concerne a prisão preventiva é importante consignar que, finalizada a instrução processual, em 21.12.2021, nos autos do Incidente no 1006653-57.2021.8.11.0042, proferi decisão MANTENDO a Prisão Preventiva do Paciente DELISFLÁSIO CARDOSO BEZERRA DA SILVA e outros 17 (dezessete) codenunciados, uma vez foi possível constatar a permanência do perigo concreto da liberdade dos mesmos para a garantia da ordem pública, além do risco da reiteração criminosa, diante dos indícios de que os acusados faziam do crime o meio de vida, inviabilizando a substituição da Prisão Preventiva por Medidas Cautelares Diversas da Prisão.

Na mesma decisão, SUBSTITUI a Prisão Preventiva de 03 (três) codenunciados por Medidas Cautelares diversas da prisão, eis que reputei menos evidente a periculosidade destes, sendo suficiente as medidas cautelares diversas da prisão, conforme decisão anexa.

Após, a defesa do Paciente DELISFLÁSIO acostou aos autos do incidente pedido de Revogação da Prisão Preventiva.

Dessa forma, em 18.05.2022, proferi decisão indeferindo o Pedido de Revogação da Prisão Preventiva do Paciente, uma vez que os pressupostos e fundamentos que ensejaram a prisão preventiva do acusado ainda se encontram presentes, de modo que a custódia cautelar se faz necessária, ante a prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do Paciente.

Ressalta-se que, a r. decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente, bem como as decisões que mantiveram o decreto se encontram devidamente motivadas na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, consubstanciada na existência de Organização Criminosa voltada a prática conhecida por “arrocho”, que consiste em subtrair carregamentos de drogas pertencentes a traficantes para revende-los a outros traficantes, bem como para interromper as atividades criminosas e evitar reiteração criminosa, sendo, in casu, imprescindível a medida extrema da prisão preventiva.

Ademais, conforme entendimento do STF, “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (STF, HC n. 95.024/SP, rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009).

Quanto a alegação da defesa de este Juízo teria “esquecido” de analisar um pedido protocolado em 26 de setembro, impende ressaltar que o Pedido de Revogação da Prisão Preventiva foi acostado aos autos da Ação Penal, o que acaba por atrapalhar o bom andamento processual da Ação Penal.

Outrossim, cumpre esclarecer que esta Magistrada ao finalizar a instrução processual, sempre ressalta às defesas para que protocolem os pedidos inerentes a revogação de prisão preventiva ou de revogação de medidas cautelares no respectivo incidente para que não tumultuem a Ação Penal.

Ademais, ainda, esclareço que os pedidos que foram devidamente acostados aos autos do Incidente de Prisão Preventiva foram devidamente analisados por este Juízo, tendo esta Magistrado proferido 04 decisões naqueles, nos últimos 90 dias, conforme se verifica no andamento processual.

Por fim, quando a alegação de que o Paciente se encontraria na mesma situação fática dos acusados LEANDRO LEVINALI ECCO e SANDRO VICTOR TEIXEIRA SILVA, os quais teriam sido beneficiados com a concessão da ordem nos autos dos Habeas Corpus no 1008725-12.2022.8.11.0000 e no 1023572-53.2021.8.11.0000, tenho que melhor sorte não tem tal alegação, explico.

Primeiramente, há que se destacar que no que diz respeito ao acusado SANDRO VICTOR TEIXEIRA SILVA que o Egrégio Tribunal de Justiça ao julgar o Habeas Corpus n°1023572-53.2021.8.11.0000, por maioria denegou a ordem e revogou a decisão liminar que havia deferido a revogação da prisão preventiva.

Por outro lado, quanto a alegação de que se encontraria em situação fática processual idêntica ao acusado LEANDRO LEVINALI ECCO, consigno que os pedidos e argumentos utilizados pela defesa na impetração do presente writ não foram aventados perante este Juízo singular.

Outrossim, ressalto que os acusados foram denunciados em fase distintas da operação renegados, não sendo possível verificar a similaridade fática dos agentes somente com a análise do números de fatos pelos quais foram denunciados, sendo importante frisar que ao finalizar a Audiência de Instrução e Julgamento da 1a fase da operação, analisei as prisão preventivas decretadas e proferi decisão mantendo as prisões preventivas do Paciente e outros acusados por entender que o abalo à ordem pública era evidente, bem como o risco da reiteração criminosa, diante dos indícios de que os mesmos faziam do crime o meio de vida e substituindo a prisão cautelar de 03 (três) codenunciados por medidas cautelares, uma vez que em relação a eles, reputei menos evidente a periculosidade sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme já mencionado.

São estas as informações que me compete prestar, permanecendo a disposição para ulteriores esclarecimentos. [...]”
(Id. 150925177)

Conforme se nota das informações prestadas pela magistrada singular, de forma bem didática, tanto a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente como àquelas que mantiveram o decreto preventivo foram fundamentadas na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, consubstanciada na existência de Organização Criminosa voltada a prática de subtrair carregamentos de drogas pertencentes a traficantes para revende-los a outros comerciantes de entorpecente, visando interromper as atividades criminosas e evitar a reiteração delitiva.

Acerca do alegado pelo impetrante, necessário colacionar aos autos as ementas de
habeas corpus
julgados por esta Corte de Justiça, nos quais figura o paciente, sendo denegadas as ordens, à unanimidade, senão vejamos:

“HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA AGRAVADA PELA PARTICIPAÇÃO MENOR E CONCURSO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO E CONCUSSÃO, EM CONCURSO DE PESSOAS – OPERAÇÃO RENEGADOS – ALEGAÇÕES – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE, NEGATIVA DE AUTORIA E ANÁLISE DA COLABORAÇÃO PREMIADA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DA PROVA NA VIA ESTREITA DO WRIT – AÇÃO MANDAMENTAL – TEMA TÍPICO DA AÇÃO PENAL DE CONHECIMENTO – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO GENÉRICA, NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – INVESTIGAÇÕES REALIZADAS PARA COLHEITA DOS ELEMENTOS INDICIÁRIOS SUFICIENTES PARA EMBASAR O PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM MEMBROS DA PJCMT – CRIME PERMANENTE – AMEAÇA A COLOBORADORES/DELATORES – SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESTRUTURADA E COM DIVISÃO DE TAREFAS – NECESSIDADE DE SE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE PARA A PRISÃO PREVENTIVA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS ATRIBUÍDAS AO PACIENTE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR VERIFICADOS – CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – PACIENTE QUE É PAI DE MENOR DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUA IMPRESCINDIBILIDADE – SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

Em sede de habeas corpus, é vedado incursionar aprofundamento no mérito da ação penal condenatória.

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo motivação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. (STF, HC 183187/RO; STF, HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; STJ, AgRg no HC 560.018/RN)

O fato do paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da prisão, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

Demonstrada a necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal.

A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

Não sendo demonstrada a imprescindibilidade do paciente no cuidado do maior de 12 (doze) anos de idade, não há que se falar em constrangimento ilegal, tampouco em concessão da prisão domiciliar.”
(
HC
1009651-27.2021.811.0000, julgado em 11/08/2021)

“HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, ROUBO MAJORADO E TRÁFICO DE DROGAS, EM CONCURSO MATERIAL – “OPERAÇÃO RENEGADOS” – IMPETRAÇÃO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – TESES DE NEGATIVA DE AUTORIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA PRISÃO PREVENTIVA – PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO DO ART.319 DO CPP – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR ATRELADA A RESPONSABILIDADE DE SER O BENEFICIÁRIO O RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DA FILHA MENOR DE 12 (DOZE) ANOS E OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – ISUBSISTÊNCIA DAS TESES – MATÉRIA DISCUTIDA EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR [HC N. 1009651-27.2021.8.11.0000] – REITERAÇÃO DE PEDIDO – CARACTERIZAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS PARA REANÁLISE DA MEDIDA – TESE DE EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – INFORMAÇÕES DO JUÍZO – AÇÃO PENAL COMPLEXA COM 25 ACUSADOS E PATRONOS DISTINTOS – INDOLÊNCIA JUDICIAL NÃO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE ENDEREÇAMENTO DE INDOLÊNCIA JUDICIAL OU INDIGNIDADE HUMANA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E, NO PONTO, DENEGADO.

Não se admite seguimento a pedido de habeas corpus quando se tratar de mera reiteração de pedidos anteriormente apreciados, salvo quando verificada a ocorrência de fatos novos no intervalo compreendido entre um pedido e outro, o que não se verifica nos autos, vez que não houve qualquer alteração fática substancial após a decisão feita por esta Corte nos autos do writ pretérito.

À luz dos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoável duração do processo, não se reputa configurado, na espécie, o excesso de prazo hábil a permitir a revogação da prisão preventiva do paciente, máxime por se tratar de ação complexa com diversos acusados e com patronos distintos. Considera-se, portanto, não evidenciada a indolência judicial ou indignidade humana capaz de caracterizar o excesso injustificado de prazo.”
(
HC
1023550-92.2021.811.0000, julgado em 13/04/2022)

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA– JUÍZO DE RISCO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, ROUBO MAJORADO E TRÁFICO DE DROGAS, EM CONCURSO MATERIAL – OPERAÇÃO RENEGADOS – TESES – 1. NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA, 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA 3. OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE, 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE E 5. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO DO ART. 319 DO CPP – MATÉRIA ANALISADA EM IMPETRAÇÃO PRETÉRITA [HC No. 1009651-27.2021.8.11.0000 E No. 1023550-92.2021.811.0000] – MERA REITERAÇÃO – TESES SUPERADAS – WRIT NÃO CONHECIDO NO PONTO – INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 52 DO STJ – AUTOS QUE ENCONTRAM-SE NA FASE DO ART. 402 DO CPP – TESE SUPERVENIENTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO BENEFICIÁRIO – INOCORRÊNCIA – REANÁLISE DA PRISÃO PROVISÓRIA EFETIVADA EM 21 DE DEZEMBRO DE 2021 – EVIDÊNCIA, EM TESE, DA EXISTÊNCIA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ÓBICE A SUPOSTA ATUAÇÃO – FUNDAMENTO IDÔNEOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

A insurgência deduzida se trata, em parte, de reiteração de questões já enfrentadas e detidamente apreciadas por esta Eg. Corte por ocasião do julgamento dos habeas corpus no. 1009651-27.2021.8.11.0000 e no. 1023550-92.2021.811.0000, respectivamente.

Súmula 52 do STJ: “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.”

Sendo procedida a reanálise da prisão pelo juízo não há o que se falar ausência de fundamentação na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, a teor do parágrafo único do art.316 do CPP, máxime porque há evidência nos autos de abalo à ordem pública e risco da reiteração criminosa na prática de crimes com violência ou grave ameaça, com utilização, inclusive, do aparato estatal que dariam legitimidade para a atuação criminosa. Ademais, não se trata o prazo nonagesimal de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.”

(
HC
1000962-57.2022.811.0000, julgado em 11/05/2022)

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, ROUBO MAJORADO E TRÁFICO DE DROGAS, EM CONCURSO MATERIAL – OPERAÇÃO RENEGADOS – NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA E PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – MATÉRIA ANALISADA EM IMPETRAÇÃO PRETÉRITA [HC No. 1009651-27.2021.8.11.0000, No. 1023550-92.2021.811.0000 E No.1000962-57.2022.811.0000] – MERA REITERAÇÃO – TESES SUPERADAS – WRIT NÃO CONHECIDO NO PONTO – EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – IMPROCEDÊNCIA – FEITO COMPLEXO – PLURALIDADE DE RÉUS (25 ACUSADOS) – INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 52 DO STJ – AUTOS QUE SE ENCONTRAM NA FASE DO ART. 402 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

A insurgência deduzida se trata, em parte, de reiteração de questões já enfrentadas e detidamente apreciadas por esta Eg. Corte por ocasião do julgamento dos habeas corpus no. 1009651- 27.2021.8.11.0000, no. 1023550-92.2021.811.0000 e no. 1000962-57.2022.811.0000, respectivamente.

A tese de constrangimento ilegal por excesso injustificado de prazo para encerrar a instrução criminal deve ser analisada à vista do caso concreto e não apenas pela somatória dos prazos previstos em lei para a prática de atos processuais.

O constrangimento ilegal não se revela por excesso de prazo quando o regular andamento processual devido as suas particularidades, não apresenta indignidade humana, pois além do paciente, constam mais 25 (vinte e cinco) acusados, assim, o lapso temporal não é decorrente da indolência judiciária, bem como encontra-se na fase do art. 402 do CPP.

Súmula 52 do STJ: “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.”

Se a prolação de sentença depende apenas da apresentação das alegações finais, pelo paciente, incide a “Súmula 52 do STJ, que dispõe: ‘encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo” (STJ, HC no 455.149/RJ).”
(
HC
1015362-76.2022.811.0000, julgado em 14/09/2022)

Em relação à alegada ausência de fundamentação na decisão constritiva, bem ainda, nas decisões que mantiveram a prisão do paciente, trata-se de mera reiteração de pedidos, já devidamente apreciados por esta Corte, pelo que se extrai dos julgamentos dos
Habeas Corpus
acima mencionados.

No que concerne ao alegado excesso de prazo injustificado, também foi matéria apreciada por este Tribunal de Justiça, já havendo notícia do encerramento da instrução processual, referindo-se tais decisões à entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 52).

No mesmo sentido é a consideração de predicados pessoais favoráveis ao beneficiário que, ainda que comprovados, não autorizam, por si sós, a liberdade almejada, argumento também já debatido alhures.

Neste diapasão, não conheço do presente
Habeas Corpus
quanto a estes pedidos, visto que se trata de mera reiteração.

No que tange ao pleito de extensão de benefícios dados a outros codenunciados, necessárias algumas considerações.

Em relação ao corréu Sandro Victor Teixeira Silva (
HC
1023572-53.2021.811.0000), o impetrante colacionou aos autos tão somente a decisão que deferiu a liminar em sede de plantão judiciário em 31/12/2021, a qual revogou a prisão preventiva, substituindo-a por medidas cautelares alternativas (Id. 150354662, p. 13/23).

Entretanto, ao ser julgado o mérito do
writ
, a ordem foi denegada por maioria, sendo revogada a liminar deferida para manter a decretação da prisão preventiva, restando assim ementado:

“
HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA AGRAVADA PELA PARTICIPAÇÃO DE INIMPUTÁVEL (MENOR) E CONCURSO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO E CONCUSSÃO, EM CONCURSO DE PESSOAS –
OPERAÇÃO RENEGADOS
–
LIMINAR CONCEDIDA
– PRELIMINAR DA PGJ – CONHECIMENTO PARCIAL – REITERAÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIOR – NOVA DECISÃO – REJEIÇÃO –
ALEGAÇÃO DE DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA
EM PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM MEMBROS DA PJCMT – CRIME PERMANENTE – ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA NÃO CONSTATADA – SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESTRUTURADA E COM DIVISÃO DE TAREFAS – NECESSIDADE DE SE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – OFERECIMENTO DE VANTAGENS INDEVIDAS AO DELATOR PARA ALTERAÇÃO DE DEPOIMENTO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE PARA A PRISÃO PREVENTIVA – NÃO CONHECIMENTO NESTA PARTE –
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
INSUFICIENTES PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS ATRIBUÍDAS AO PACIENTE –
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– IMPERTINÊNCIA – PREVISÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL DA PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – LIMINAR REVOGADA –
ORDEM DENEGADA
.

Utilizando-se o paciente da decisão que, nos termos do artigo 316 do Código de processo Penal, reanalisou a necessidade da custódia cautelar do paciente, tenho que a pretensão deve ser conhecida.

Quando restar caracterizada uma das hipóteses previstas no art. 313, do CPP, bem como estiver preenchidos os requisitos e fundamentos legais do art. 312, desse mesmo Diploma Legal, quais sejam: fumus comissi delicti (existência de prova da materialidade e indícios da autoria) e periculum in libertatis, não há falar em revogação da prisão preventiva.

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo motivação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. (STF, HC 183187/RO; STF, HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; STJ, AgRg no HC 560.018/RN)

“No caso, as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias demonstraram a necessidade da segregação provisória, ressaltando que o paciente figura como membro ativo de organização criminosa especializada em cometer roubos e furtos de defensivos agrícolas, utilizando sempre o mesmo modus operandi em suas ações ilícitas [...]. ” (STJ, HC no 357.396/MT)

Ainda, destaca-se que o suposto envolvimento do paciente na organização criminosa, inclusive oferecendo vantagens indevidas a um delator para alterar a substância de seu depoimento gera a necessidade da prisão cautelar, pois a ordem pública e a conveniência da instrução criminal se mostram qualificadamente violadas.

As medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta condutas atribuídas ao paciente - cinco roubos, supostamente praticados mediante emprego de armas de fogo, restrição à liberdade das vítimas e organização criminosa. (STJ, HC no 551.008/SC)

A homogeneidade é fator que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, a prisão preventiva tem natureza distinta da prisão decorrente da sanção penal, uma vez que visa a segurança do processo ou da paz pública e não se confunde com a pena que possa ser imposta na sentença.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a segregação se encontra justificada para acautelar o meio social.

Diante de sua natureza processual, a prisão preventiva não guarda vínculo algum com o provimento final da ação penal correlata, sendo admitida sempre que satisfeitos os requisitos e pressupostos normativos, previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, como ocorre in casu.

Predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública.”

(HC 1023572-53.2021.811.0000, julgado em 02/02/2022)

Neste passo, ao considerar mesma situação fática do paciente com o corréu Sandro, a prisão preventiva deve ser mantida, uma vez que a decisão constritiva em relação a este foi restaurada.

No que tange à alegada similitude de situação do beneficiário com o codenunciado Leandro Levinali Ecco, não se verifica nos documentos acostados.

A única semelhança que se evidencia entre eles, é que ambos foram denunciados pelo crime descrito no artigo 2o, § 2o, § 4o, incisos I e II, da Lei Federal no 12.850/2013, além da suposta primariedade e os bons antecedentes, fato esse que, isoladamente considerados não têm o condão de descartar a periculosidade.

Igualmente, a autoridade apontada como coatora esclareceu no decreto preventivo que
“... a gravidade concreta dos fatos ampara a constrição da liberdade, na medida em que freará a continuidade dos delitos, já que as investigações revelam intensa atividade ilícita por parte dos representados, o que, certamente, impõe e exige das autoridades constituídas reação estatal apropriada, sob pena de se sentirem incentivados a continuarem agindo contra a lei e a ordem...”
.

É cediço que a necessidade de se interromper a atuação de integrantes de organização criminosa com membros e simpatizantes em organização criminosa constitui fundamento idôneo e suficiente para a prisão preventiva, enquadrando-se no conceito de garantia da ordem pública, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça no HC 494.952/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Felix Fischer, DJe 20.05.2019 e no RHC 108.959/SC, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe 20.05.2019,
verbis
:

[...] Perfeitamente aplicável, na espécie, igualmente, o entendimento de que "[n]ão há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública (STF, RHC n.o 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018). [...]
(HC 510.951/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 02.08.2019).

Nesse sentido tem se posicionado o Supremo Tribunal Federal a respeito:

[...] a prisão cautelar com fundamento na garantia da ordem pública ressai legítima quando evidenciada a necessidade de cessar a atuação de organização criminosa constituída para a disseminação reiterada de drogas.
(HC 122.911-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, DJe 24.10.2014)

[...] não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública (
RHC n.o 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018)

No mesmo sentido, anota-se acórdão do c. Superior Tribunal de Justiça:

[...] A garantia da ordem pública, para fazer cessar a reiteração criminosa, é fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva.”
(HC no 300.723/RS - Relator: Min. Jorge Mussi - 14.10.2014)

[...] A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (STF, HC n. 95.024 [... ]; RHC n. 106.697 [... ])
(STJ, RHC 56.642/PR; TRF 1a Região, HC 64107-97.2014.4.01.0000/PA)

Ainda, a decisão que determinou a segregação cautelar de vários investigados relativa à 1a Fase da Operação Renegados foi objeto de julgamento pelo c. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RHC 153.665/MT, em 28/09/2021) e por este e. Tribunal (HC 1007684-44.2021, em 11/08/2021), a qual foi reputada idônea pelas seguintes premissas:

[...] a) necessidade da medida extrema diante dos veementes indícios da existência de organização criminosa, estruturada, com divisão de tarefas e intensa atividade ilícita, instituída com a finalidade de praticar diversos delitos como concussão, roubos, tráfico de drogas, além de outros conexos, e composta por aqueles que "deveriam trabalhar no combate à criminalidade" (em sua maioria policiais da ativa), inclusive com histórico delitivo;

b) os membros da suposta organização criminosa estariam ameaçando colaboradores/testemunhas, em ato de obstrução da justiça, uma vez que tentaram aliciar testemunha a desfazer denúncia e, ainda, estariam fazendo ameaças veladas aos Colaboradores que, atualmente, vivem sob ameaça de morte, além da reinserção dos entorpecentes no meio criminoso, os quais seriam vendidos para traficantes para conversão do material arrochado em lucro para a organização criminosa;

c) a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva;

d) a alegação de ausência de contemporaneidade, embora não seja irrelevante o lapso temporal entre a data dos fatos e o decreto preventivo, a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo;

e) as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que medidas menos gravosas são insuficientes para a consecução do efeito almejado. [...]

Ainda,
ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, consoante orientação do c. STF (ADPF no 347), não evidencia-se a pertinência, em análise perfunctória,
“quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública [...].”
(STJ, HC 341.224/RS, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 28.3/2016)

Por fim, não há como reconhecer que as condições objetivas e subjetivas do beneficiário seriam iguais a do coacusado Leandro Levinali Ecco.

Em consulta aos autos do
Habeas Corpus
no 1008725-12.2022.811.0000, uma vez que este foi denunciado como incurso no artigo 2o, § 2o, § 4o, incisos I e II, § 6o da Lei Federal no 12.850/2013 (fatos descritos nos Títulos I e II); no artigo 316,
caput
, c/c artigo 29,
caput
, c/c artigo 61, inciso II, alínea
“g”
, c/c artigo 69,
caput
, todos do Código Penal (por duas vezes, em concurso material – Título III – Fatos 5 e 6), relativos à Operação Renegados 2 e, em consulta aos autos no 1007474-61.2021.811.0042, verifica-se que o paciente foi denunciado pelos crimes descritos no artigo 2o, §§ 2o e 4o, incisos I e II, da Lei Federal no 12.850/2013 (fatos especialmente descritos nos Títulos I e II); no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso IV da Lei Federal no 11.343/2006 c/c artigo 29,
caput
do Código Penal (Título III – fato 6), da Operação Renegados I.

Portanto, no caso em tela, não há demonstração nos autos da similitude de situação fático-processual entre o paciente e Leandro Levinali Ecco, razão pela qual a pretensa extensão de benefício não pode ser autorizada.

Ao contrário, há elementos nos autos indicando a necessidade da manutenção da segregação cautelar do beneficiário.

Portanto, o paradigma não é extensivo, pois, além do crime de organização criminosa, o paciente foi denunciado pelo crime de tráfico de drogas, com a causa de aumento de pena descrita no artigo 40, inciso IV da Lei Antidrogas, ao passo que Leandro foi denunciado pelo crime de concussão (art. 316, CP).

Assim, se inexiste
“identidade entre as situações fático-processuais do paciente e dos corréus beneficiados com a liberdade provisória, revela-se inviável a pretendida extensão de efeitos da ordem concedida”
(TJMT, HC no 1000020- 93.2020.8.11.0000, Relator: Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, julgado em 04.03.2020).

Com relação à alegada ausência de análise da prisão preventiva do paciente no prazo nonagesimal previsto no artigo 316 do Código de Processo Penal, insta salientar que a magistrada de piso afirma, nas informações prestadas, que após encerrada a instrução processual,
“sempre ressalta às defesas para que protocolem os pedidos inerentes a revogação de prisão preventiva ou de revogação de medidas cautelares no respectivo incidente para que não tumultuem a Ação Penal”
.

Esclarece a autoridade acoimada de coatora que
“os pedidos que foram devidamente acostados aos autos do Incidente de Prisão Preventiva foram devidamente analisados por este Juízo, tendo esta Magistrado proferido 04 decisões naqueles, nos últimos 90 dias, conforme se verifica no andamento processual.”

Importante anotar, ademais, que mesmo diante da hipótese de que não houvesse a Autoridade coatora procedido a reanálise da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente (
ex vi
do art. 316, parágrafo único do CPP), tal ausência, automaticamente, não induziria ao relaxamento da referida segregação, como demonstram precedentes atuais das 5a e 6a Turmas do c. Superior Tribunal de Justiça, adiante colacionados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. FUGA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A EVENTUAL APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REAVALIAÇÃO DETERMINADA PELO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. TERMO NÃO PEREMPTÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DA DEFESA NÃO PROVIDO. 1-3. [...]. 4. Por outro lado, é certo que, em respeito ao princípio da dignidade humana, bem como ao da presunção de não culpabilidade, o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias, nos termos da novel norma processual introduzida pela Lei 13.964, de 24/12/2019. 5.
Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.
6.
Assim, também, não se reconhece a alegada ilegalidade da prisão preventiva pela demora na sua reavaliação, com fundamento no art. 316, parágrafo único, do CPP, tendo em vista que necessidade de manutenção da custódia cautelar foi reafirmada pela sentença de pronúncia, de 12/5/2020, e a instância de origem tornou a examinar a matéria em data recente, datando o próprio acórdão recorrido de 9/7/2020.
7. Agravo regimental não provido
.” (STJ, 5.a Turma, AgRg no RHC 131.851/DF, Rel. MIN. REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. 13.10.2020, DJe 20.10.2020) (destacou-se)

[...] A nova redação do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, operada pela Lei n. 13.964/2019, determina a reavaliação periódica dos fundamentos que indicaram a necessidade da custódia cautelar a cada 90 dias. 2.
Esta Corte Superior tem entendido que, "não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade"
(AgRg no HC n. 580.323/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe 15/6/2020). 3. Agravo regimental desprovido
.” (STJ, 6.a Turma, AgRg no HC 592.026/RS, Rel. MIN. LAURITA VAZ, j. 15.09.2020, DJe 29.09.2020) (destacou-se)

Da análise típica desse momento, não visualizo o constrangimento ilegal suscitado,
máxime
porque, nos termos jurisprudenciais acima mencionados a eventual inobservância do prazo nonagesimal de
reanálise
da
prisão provisória
é fator que, repisa-se, não é
peremptório, nem tampouco do seu descumprimento importa a automática soltura do paciente.

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço parcialmente do
mandamus
e, na parte conhecida,
denego a ordem
impetrada em favor de
Delisflasio Cardoso Bezerra Silva

e, por conseguinte, mantenho a sua prisão preventiva decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022